Tribunal: TJDFT
Processo: 0706864-60.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE. PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO 20.910/32. REJEITADA. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA JUDICIALMENTE. POST MORTEM. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 769/2008. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA. ÍNDICE ADEQUADO. IPCA-E. TEMA 810/STF E 905/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO STF. REJEITADOS. SEM MODULAÇÃO DE EFEITOS.
1.Nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32, prescreve em cinco anos a pretensão para reconhecimento de todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, a contar do ato ou fato do qual se originarem. 2.1. Afasta-se a ocorrência da prescrição quando a ação restou ajuizada antes de implementado o lapso temporal de 5 (cinco) anos.
2. O interesse processual (art. 17/CPC 2015) é demonstrado quando observa-se a necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional pretendido de acordo com os fatos narrados na inicial.
3.Nos termos da LC 769/2008, a habilitação posterior que importe inclusão ou exclusão de dependente só produz efeitos a contar da data da habilitação (data do pedido administrativo).
4. No caso dos autos, reconhecida a união estável post mortem pela via judicial, por meio de sentença transitada em julgado, o ente público deve efetuar o cadastramento do benefício previdenciário a partir da data do protocolo administrativo.
5. Há que se registrar que os julgamentos proferidos no âmbito das ADI ́s 4.425 e 4.357 disseram respeito exclusivamente às condenações impostas à Fazenda Pública referentes ao período compreendido entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento, uma vez que a norma constitucional impugnada nas citadas ADI ́s (art. 100, §12, da CRFB, incluído pela EC no 62/09) referia-se apenas à atualização do precatório e não à atualização da condenação por ocasião do término da fase de conhecimento.
6.Tratando-se a presente hipótese de atualização monetária de condenação ainda na fase de conhecimento, irrelevante a circunstância de que, como alegado pelo Distrito Federal, tenha o julgamento dos embargos opostos na ADI 4.425 sido convertido em diligência para permitir a intervenção de todos os interessados na causa.
7. In casu, deve incidir a conclusão adotada por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE, em que se discutiu justamente a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública ao final da fase de conhecimento e, portanto, antes da respectiva inscrição do crédito em precatório.
8. A orientação jurisprudencial adotada pelo Supremo Tribunal Federal no supracitado RE 870.947/SE foi no sentido de que, verbis: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que destina”.
9. Nos termos do voto do relator, o Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que o índice de correção monetária a ser aplicado nas condenações contra a Fazenda Pública é o IPCA-E. No mesmo sentido manifestou-se o Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (condenação judicial referente a servidor público – relação jurídica de natureza não-tributária ou previdenciária).
10. Foram rejeitados os embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido no RE 870.947/SE, aos quais se atribuiu, excepcionalmente, efeito suspensivo, não tendo sido modulado os efeitos da decisão anteriormente proferida.
11. Recurso conhecido e desprovido.